Tribunal: STF
Processo: HC 251116
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 973.219/MG (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 17/09/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para o tráfico, ambos da Lei nº 11.343, de 2006; arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores); e art. 1º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 2, p. 1).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador relator indeferido o pedido de liminar (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia preventiva em razão do decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP. Narra que o paciente encontra-se custodiado desde 17/09/2024 sem que a necessidade da prisão tenha sido reavaliada pelo Juízo competente. Diz ser possível a aplicação de medida cautelar diversa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que impostas medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator